Tribunal: STF
Processo: RE 86220
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-12-14
Data de publicação: 1976-12-14

Ementa:
HONORARIOS DE ADVOGADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROPOSTA PARA RESSARCIMENTO DE HONORARIOS
CONTRA TODOS E PAGOS EM OUTRA DEMANDA JULGADA PROCEDENTE.
II. DIREITO INEXISTENTE EIS QUE OS HONORARIOS DE ADVOGADO CONFIGURAM
DESPESAS DECORRENTES DO PROCESSO. SÃO RESSARCÍVEIS POR CRITÉRIO
PRÓPRIO (C.P.C., ART. 20, PARAGRAFO 3.), NÃO COMO PARCELA DO DANO EX
DELITO, DISCIPLINADO PELO DIREITO MATERIAL (CÓDIGO CIVIL, ART. 159).
DOUTRINA A RESPEITO (LIÇÕES DE CHIOVENDA E SATTA).
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO POR OCORRER NEGATIVA DE
VIGENCIA DO PRECEITO PROCESSUAL CITADO, E PROVIDO.